Tribunal: STF
Processo: ARE 1320150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria Proporcional. Conversão de regime de jornada de trabalho. 3. Lei Distrital 34/1989. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.